Tribunal: TJSP
Processo: 2248144-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Acordo Operacional para Comercialização de Seguros Pessoais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Execução que se processa no interesse do credor. Pesquisa de Declaração de Ajuste Anual que constitui medida viável para possibilitar a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Acordo Operacional para Comercialização de Seguros Pessoais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Execução que se processa no interesse do credor. Pesquisa de Declaração de Ajuste Anual que constitui medida viável para possibilitar a localização e posterior penhora de patrimônio da executada. Aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*